Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO SUCESSÓRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO. TEMA 1.074 DO STJ. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DOS FORMAIS DE PARTILHA ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCMD. POSSIBILIDADE. ART. 659, §2o, do CPC. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PARCELAMENTO. REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a inovação trazida pelo art. 659, do CPC, a partilha amigável, no arrolamento sumário, será homologada antes do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, somente após a expedição do formal de partilha e demais diligências pertinentes, a Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento administrativo do referido imposto e outros tributos, excepcionando, assim, a regra contida no art. 192 do CTN, que estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese do tema 1.074, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em que dispõe: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015, e 192 do CTN”.
3. A certidão positiva de débitos com efeito de negativa, que conste o parcelamento administrativo de tributos referente ao imóvel da partilha, possibilita a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação sem a necessidade de quitação antecipada do débito tributário parcelado, eis que tal documento é suficiente para comprovar a regularidade fiscal do imóvel perante o fisco, conforme dispõe os artigos 151, inciso VI, e o artigo 206, do Código Tributário Nacional.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.